Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RUÍDOS EXCESSIVOS. ATENDIMENTO IMEDIATO NÃO PRESTADO. EMERGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente, acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da sentença.
2. O fato relevante. O autor sustenta que foi submetido à cirurgia cardíaca em 07/08/2022, permanecendo internado para recuperação pós-operatória, sendo que em 11/08/2022, já em preparo para segunda intervenção cirúrgica, o intenso barulho próximo ao seu leito agravou o seu quadro clínico, provocando taquicardia e insuficiência respiratória. Alega que acionou repetidamente a campainha de emergência e se dirigiu ao balcão de enfermagem, mas não obteve resposta ou atendimento, mesmo após realizar três reclamações à ouvidoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) ausência de falha na prestação dos serviços e/ou ofensa aos direitos da personalidade; (ii) juros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicando-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A falha na prestação do serviço hospitalar foi satisfatoriamente comprovada. Com efeito, os áudios inseridos atestam ruídos incompatíveis com ambiente hospitalar, especialmente em setor destinado aos pacientes em recuperação cardíaca. As reclamações formalizadas à ouvidoria demonstram que o hospital foi cientificado e não adotou nenhuma providência, evidenciando o descaso da instituição hospitalar com os reclames feitos, situação que afeta e dificulta a plena recuperação do paciente.
6. Conforme já decidiu a Turma Recursal Cível do TJRS em caso análogo (Recurso Cível n. 71006746705), "é dever do hospital zelar pelo ambiente de recuperação dos pacientes, sendo inadmissível submetê-los a barulho extremo, mormente em quadro de vulnerabilidade". No caso em exame, a situação revela desrespeito ao mínimo padrão de segurança e dignidade, configurando dano moral passível de indenização.
7. Destaca-se que a responsabilidade do hospital, como prestador de serviços de saúde, é objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal. A falha na prestação do serviço é patente e o dano ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade.
8. O quantum indenizatório observou a proporcionalidade (art. 944, CC), cumprindo função reparatória e pedagógica.
9. A adequação de juros moratórios e correção monetária é necessária: juros pela diferença entre SELIC e IPCA a partir da citação (art. 406, §1o, CC); correção monetária pelo IPCA desde a sentença (Súmula 362/STJ).IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para ajustar critérios de atualização monetária e juros moratórios nos termos do item 9, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95)
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944, CDC, art. 14.